Tribunal: STF
Processo: HC 67982
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-05-22
Data de publicação: 1990-05-22

Ementa:
- HABEAS CORPUS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA.
ALEGAÇÃO DE OFENSA A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DISSIDIO
NA SUA APLICAÇÃO. CRIME APENADO COM DETENÇÃO. SUPERVENIENTE
INSTALAÇÃO DO STJ. PREJUDICIALIDADE DA ARV. QUE NÃO IMPLICA EM
PRECLUSAO DA MATÉRIA LEGAL. CONVERSAO, 'IPSE IURE', DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM RECURSO ESPECIAL. EXAME DE ADMISSIBILIDADE NA
ORIGEM. RECURSO ESPECIAL ADMITIDO: APRECIAÇÃO.
- DECLARADA, PELO STF, A PREJUDICIALIDADE DA ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA
EM VIRTUDE DA INSTALAÇÃO DO STJ, O TEMA INFRACONSTITUCIONAL ALI
DEDUZIDO PASSA A SERVIR DE BASE A RECURSO ESPECIAL, CONFORME FICOU
DECIDIDO EM QUESTÃO DE ORDEM NOS AUTOS DA ARV. 15.528-1 (DJ DE
5.5.89). NÃO PODE, POIS, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEIXAR DE
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL PROCESSADO EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO
DAQUELA DIRETRIZ, AO ARGUMENTO DE TRATAR-SE DE CAUSA QUE DEPENDIA
DO RECONHECIMENTO - IMPOSSIVEL, AGORA, PORQUE JA PREJUDICADA A
ARGÜIÇÃO RESPECTIVA - DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL (RISTF, ART.
325, INC. XI).
ORDEM DE HABEAS CORPUS DEFERIDA PARA QUE, AFASTADA ESSA PRELIMINAR
DE NÃO-CONHECIMENTO, SEJA RENOVADO O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL,
COMO FOR DE DIREITO.